Tribunal: TJSP
Processo: 0081040-58.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecimento do direito ao recebimento das gratificações denominadas "bônus mérito" e

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecimento do direito ao recebimento das gratificações denominadas "bônus mérito" e "bônus", ficando a apelada condenada ao pagamento dos atrasados, corrigidos monetariamente a partir do pagamento a menor e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação – Verba devida a servidores públicos – Correção monetária e juros de mora que, segundo o TEMA no 905, supra citado, deverão ser calculados com base no IPCA-E e aplicados os índices de 0,5% até junho de 2.009 e índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009 – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento à apelação, denominadas "bônus mérito" e "bônus", bem como a condenação da apelada ao pagamento dos atrasados, mas apontando a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, e juros de mora de 0,5% até junho de 2.009 e índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009.